Tribunal: TJDFT
Processo: 0739004-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA DIAS VIEIRA CAMPOS e AMBROZINHA APARECIDA DEL ISOLA SANTOS, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília. Em contrarrazões, a agravada suscitou ausência de pressuposto recursal consistente em suposta inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 52715600). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar suscitada pela agravada. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411